Tribunal: STF
Processo: Rcl 91231
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Hawk Transportes Ltda., contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região – TRT1 no Processo 0101167-37.2024.5.01.0561, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

O reclamante relata que a controvérsia tem origem na Ação Trabalhista 0100340-60.2023.5.01.0561, na qual foi reconhecido vínculo empregatício entre si e Alexandre Eduges Oliveira. Informa ainda que a mencionada ação foi suspensa, em 8/5/2025, pelo TRT1, em atenção à ordem de suspensão relativa ao Tema 1.389. 

Prossegue aduzindo que, não obstante a suspensão do processo principal:

[...] nos autos do CumPrSe de nº 0101167-37.2024.5.01.0561, foi prolatado acórdão de Id 64a5b37, rejeitando a suspensão do feito determinada pelo E. STF em Tema 1389 de repercussão geral, entendo ser a Justiça do Trabalho a competente para julgar o mérito (documento 1, p. 2).

Sustenta que:

Ocorre que, a referida situação se trata de prestação de serviços autônomos em que o Sr. Alessandro firmou contrato de prestação de serviços com a peticionante, ou seja, não se trata de uma relação de trabalho, mas sim, a relação tratada sub judice é comercial e, portanto, de cunho civil, não havendo que se falar na competência da justiça especializada para julgamento do pleito. 
Há, inclusive, notas fiscais juntadas pelo próprio reclamado em sede de inicial de id – 8238014, que comprovam a forma de contratação (documento 1, p.  3).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:

a) No mérito, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo TRT da 1ª Região no âmbito do CumPrSe nº 0101167- 37.2024.5.01.0561 e daquelas subsequentes, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no Tema 1389 e ainda, no RE 958.252, além da violação à Súmula Vinculante n. 10; 
b) Seja determinado de imediato a suspensão daqueles autos conforme determinado pelo Min. Gilmar Mendes em Tema 1389 de Repercussão geral  (documento 1, p. 6).

É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.

Verifico que a presente ação foi a mim distribuída por prevenção em relação à Rcl 70.017/RJ, na qual decidi:

A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 
O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF, a ADI 3.961/DF, a ADI 5.625/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:
[...]
Verifico, portanto, a partir dos fatos descritos na base empírica da sentença, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização, “pejotização” ou da legitimidade de outras formas de contratação, alternativas à relação de emprego.
Ao contrário, discute-se apenas a relação de um monitor de rotas que trabalhava para o reclamante, sem comprovação de intermediação de pessoa jurídica. Nesse passo, destaco que não consta na base empírica da decisão reclamada que tenha havido formalização de contrato de prestação de serviços entre o reclamante e a suposta pessoa jurídica integrada pelo beneficiário do ato reclamado.
Constato que a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre o reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Ressalto que a Justiça do Trabalho consignou que o beneficiário exercia a função de monitor de rotas, devendo ser observado o salário mensal de R$ 1.500,00 (doc. 3, p. 4). No caso, há evidente vulnerabilidade do beneficiário do ato reclamado em face da reclamante. Portanto, não se vislumbra atividade intelectual, que possa atrair, por exemplo, o entendimento consagrado no paradigma fixado  por esta Suprema Corte, no julgamento da ADC 66/DF. 
Dessa forma, concluo que não há aderência estrita entre os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também incabível o reexame fático-probatório do caso no âmbito desta reclamação constitucional.
[...]
Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar (Rcl 70.017/RJ, DJe 5/8/2024).

Observo que, ao julgar a Rcl 70.017/RJ, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25/10/2024, registrei que:

[...] não consta na base empírica da decisão reclamada que tenha havido formalização de contrato de prestação de serviços entre o reclamante e a suposta pessoa jurídica integrada pelo beneficiário do ato reclamado.

Verifico, mais uma vez, a partir do que é informado pelo próprio reclamante na peça inicial, que não havia contrato formal de prestação de serviços entre as partes. Transcrevo:

Certo que, a documentação juntada nos autos principais, de Id 49dd8f4, consta o evidente reconhecimento do reclamado como prestador de serviços, quando realiza a solicitação para formalização do contrato de prestação de serviços, não havendo que se falar em quaisquer ilegalidades neste sentido (doc. 1, p. 4)
Frisa-se que a decisão realizada em Tema 1389 de Repercussão Geral é de suspensão imediata das demandas que versem sobre a legalidade da “pejotização” e do contrato firmado entre as partes e vínculo empregatício. Frisa-se que é admitido a forma verbal do contrato, conforme permite o ordenamento pátrio e como já reconhecido por este mesmo STF (doc. 1, p. 19).

Ainda assim, na peça inicial, o reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude  no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

O ato que negou o pedido de suspensão do ora reclamante tem o seguinte teor, no que interessa:

Aproveita-se, por oportuno, para rejeitar o requerimento de id. 1e0985e, formulado pela primeira reclamada, no qual requer a suspensão do feito em razão do Tema 1389 do C. STF, tendo em vista que o Ministro Alexandre de Moraes já decidiu em recentes acórdãos que o referido Tema não se aplica a casos em que não exista contrato formal de prestação de serviço entre as partes, sendo este o caso da presente demanda (doc. 4, p. 209, grifei).

No caso, não há demonstração nestes autos de que existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica.

 Ademais, a decisão reclamada e aquela proferida na Rcl 70.017/RJ registram a informalidade da relação entre as partes e a ausência de provas de que o vínculo entre elas tivesse natureza diversa da empregatícia.  O próprio reclamante afirma que a relação entre as partes não era regulada por contrato formal de prestação de serviços. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado.

No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 

No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois consta na base empírica da decisão reclamada que a relação de trabalho se desenvolveu na informalidade, sem indicação, nos autos, de que tenha existido contrato escrito ou emissão de documentos fiscais e previdenciários que pudessem caracterizar a presença de vínculo autônomo. 

Diante disso, esta controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).
II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 
III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.
IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.
2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.
4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).

Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator